Tribunal: TJES
Processo: 5015062-59.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Contratos Administrativos; Execução Contratual; Penalidades; Termo Aditivo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015062-59.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE VALOR. AUTOTUTELA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI em face de acórdão que denegou a segurança pleiteada. A embargante alega omissões e contradições no julgado, reiterando a tese de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, em razão da redução do valor mensal do Contrato nº 012/2023 e do início da compensação de valores antes da conclusão do respectivo processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a presença dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – omissão, contradição, obscuridade ou erro material – no acórdão embargado, que possam justificar a integração ou modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito a sanar vícios que comprometam a clareza, completude e coerência do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O inconformismo da embargante com o resultado desfavorável do julgamento não se confunde com a existência de omissão, contradição ou obscuridade, revelando a pretensão de reexame da matéria, o que desborda dos limites do recurso.

O acórdão embargado concluiu, de maneira clara e fundamentada, pela legalidade do ato administrativo impugnado, praticado no exercício do poder-dever de autotutela da Administração Pública de rever atos eivados de ilegalidade, conforme a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

A revisão do valor do contrato decorreu da correção de uma ilegalidade, consistente na indevida inclusão do IRPJ e da CSLL na planilha de custos, em desacordo com o entendimento do Tribunal de Contas da União, e não de um ato discricionário da Administração.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos da decisão e o dispositivo, o que não ocorre no acórdão questionado.

O dever de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos aventados pelas partes, bastando que exponha as razões essenciais que conduziram à sua conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

A Administração Pública, no exercício da autotutela, pode anular ou rever os próprios atos quando eivados de ilegalidade, como a correção de valores contratuais calculados em desacordo com a legislação e o entendimento dos Tribunais de Contas.

A ausência de contradição interna, omissão ou obscuridade em acórdão devidamente fundamentado impõe a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal; Súmula 254/2010 do Tribunal de Contas da União; STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº: 5015062-59.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI

EMBARGADO: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI em face do acórdão proferido por este Egrégio Colegiado (id. 14823474), que denegou a segurança pleiteada.

A empresa embargante sustentou, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado. Reitera a tese de que o ato coator violou o devido processo legal administrativo, o contraditório e a ampla defesa, ao reduzir o valor mensal do Contrato nº 012/2023 e iniciar a compensação de valores supostamente pagos a maior, antes da conclusão do processo administrativo em que se discutia a legalidade da repactuação. Pugnou, assim, pelo reexame da matéria, com a concessão de efeitos infringentes.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a analisar a presença dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – omissão, contradição, obscuridade ou erro material – no acórdão embargado, que possam ensejar a sua integração ou modificação.

Após detida análise dos autos e dos fundamentos apresentados pela embargante, adianto que a irresignação não merece prosperar.

É cediço que os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo se restringe a sanar eventuais máculas no julgado que possam comprometer sua clareza, completude e coerência interna, não se prestando, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do que foi decidido.

No caso em apreço, a embargante, a pretexto de apontar vícios, demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando, por via transversa, um reexame da matéria já exaustivamente analisada e decidida por este órgão julgador. Tal pretensão, contudo, desborda dos limites estreitos dos aclaratórios.

O acórdão embargado, ao denegar a ordem, o fez de maneira clara e fundamentada, concluindo pela legalidade do ato administrativo impugnado. Restou assentado que a atuação da autoridade coatora se deu no exercício do poder-dever de autotutela, que permite à Administração Pública rever e anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

Foi expressamente consignado que a revisão do valor do contrato decorreu da constatação de que a planilha de custos, que embasou o 2º Termo Aditivo, incluiu indevidamente o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em dissonância com o entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Contas da União (Súmula 254/2010), tratando-se de correção de ilegalidade e não de ato discricionário.

Assim, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara, fundamentada e coerente toda a matéria posta em juízo, declinando as razões de fato e de direito que formaram o convencimento do Colegiado pela denegação da segurança. Não se vislumbra, em sua estrutura lógica, qualquer omissão sobre ponto que devesse ser apreciado, tampouco obscuridade que dificulte sua compreensão.

Ademais, a única contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos da decisão e sua parte dispositiva, o que, manifestamente, não ocorre na espécie. As alegações da embargante, em verdade, apontam para uma suposta contradição entre o julgado e sua própria interpretação dos fatos e do direito, o que configura nítida tentativa de rediscussão do mérito.

A função do Poder Judiciário é compor a lide, e não funcionar como um órgão consultivo, respondendo a cada um dos argumentos apresentados pelas partes como se fossem quesitos. A este respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é elucidativa:

"O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Ainda nessa linha, o dever de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos aventados, bastando que exponha de forma concisa as razões essenciais que conduziram à sua conclusão, como ocorreu no caso vertente. Vejamos outro precedente da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Destarte, inexistindo os vícios apontados e sendo manifesto o propósito de rediscussão da causa, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Posto isto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 03.11.2025 a 07.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 03.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.